Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-22.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000845-22.2025.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUDIMILA FARIAS MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL PRATICADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. OFENSAS DIRECIONADAS À VÍTIMA MEDIANTE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR. DISPENSA DE PERÍCIA DE VOZ DIANTE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUDIMILA FARIAS MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga, que a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa alega nulidade pela ausência de perícia técnica para reconhecimento de voz nos áudios utilizados como prova e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, bem como isenção integral do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia de voz nos áudios de WhatsApp inviabiliza a validade da prova e configura nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial; (iii) determinar se é cabível a isenção integral da Apelante do pagamento das custas processuais desde a sentença condenatória, em razão da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de perícia técnica para identificação de voz não é obrigatória quando a autoria é confirmada por outros meios de prova idôneos, como declarações testemunhais coesas e convergentes, conforme previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

A cadeia de custódia das provas digitais não se mostra comprometida quando o conteúdo dos áudios é confirmado por testemunhas que os ouviram imediatamente após o envio, em contexto compatível com o ocorrido e ratificado sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por prova oral robusta, colhida em Juízo, especialmente pelas declarações firmes, convergentes e detalhadas da vítima e de duas testemunhas presenciais, que confirmaram a existência das ofensas racistas e a autoria da Apelante.

A utilização de expressões depreciativas associadas à raça da vítima, com dolo específico de ofensa, configura o tipo penal de injúria racial, mesmo que a mensagem tenha sido enviada a terceiro, desde que a intenção ofensiva direcionada à vítima esteja evidenciada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de perícia em áudios não gera nulidade se o conteúdo for validado por outros meios de prova, notadamente testemunhas presenciais.

A condenação ao pagamento de custas processuais é devida, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública, sendo possível a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, cabendo à fase de execução eventual revisão da obrigação, a depender da situação financeira à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perícia de voz não é indispensável para comprovação da autoria quando há prova testemunhal direta, convergente e idônea que confirme o conteúdo e a autoria dos áudios.

2. O crime de injúria racial se consuma com a ofensa dirigida à vítima por meio de elementos referentes à raça ou cor, ainda que veiculada a terceiros, desde que evidenciado o dolo de ofender.

3. A condenação em custas processuais é compatível com a assistência da Defensoria Pública, podendo sua exigibilidade ser suspensa e a eventual isenção avaliada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CPP, arts. 167 e 563; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 173.044/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 11.03.2014, DJe 21.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; TJDFT, Ap. Crim. 0720965-57.2022.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 11.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000845-22.2025.8.05.0189,
de Paripiranga/BA, em que figura como apelante
LUDIMILA FARIAS MONTEIRO

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.